Tribunal: TJMT
Processo: 1044387-32.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044387-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), GONCALINA LAUREANA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 346.133.311-53 (AGRAVADO), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FINANCEIRO. RECURSO DO RÉU. INDEFERIMENTO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA ATRIBUÍDA AO PATRONO DA PARTE AUTORA. MEDIDA EXCEPCIONAL SEM BASE NORMATIVA EXPRESSA. PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ. LIMITES. FATIAMENTO DE DEMANDAS. NÃO CONFIGURADO. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROVIDÊNCIAS INSTITUCIONAIS ADOTADAS PELO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que manteve a decisão de saneamento e indeferiu o pedido de expedição de mandado de constatação, nos autos de ação declaratória de inexistência de contrato financeiro cumulada com pedido de restituição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por pessoa física que alega não ter celebrado contratos de empréstimo consignado cujas parcelas são descontadas mensalmente de seu benefício previdenciário.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
suspensão liminar da decisão agravada no tocante à produção da prova pericial grafotécnica determinada de ofício;
(ii)
no mérito, provimento do recurso para que seja determinada a expedição de mandado de constatação ou a designação de audiência de instrução e julgamento, com a finalidade de confirmar o efetivo conhecimento da parte autora acerca da existência da demanda e dos poderes outorgados ao patrono, sob o argumento de que há fortes indícios de litigância predatória, consistentes em propositura de demandas massificadas com peças processuais espelhadas, uso de comprovantes de residência de terceiros e procurações firmadas por plataforma eletrônica sem verificação efetiva da vontade do outorgante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se os indícios de litigância predatória atribuída ao patrono da parte autora autorizam a expedição de mandado de constatação para aferir o efetivo conhecimento da parte acerca da lide e dos poderes outorgados ao advogado;
(ii)
definir os limites dos poderes instrutórios do juiz diante de indícios de advocacia predatória; e
(iii)
examinar se a conduta do patrono configura fatiamento de demandas apto a comprometer a validade da postulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os poderes instrutórios conferidos ao magistrado pelo Código de Processo Civil de 2015 não são ilimitados. Seu exercício está condicionado às balizas do caso concreto e deve observar a proporcionalidade entre a medida adotada e a finalidade perseguida, sem configurar salvo-conduto para a adoção de diligências atípicas sem suporte normativo específico.

5. O mandado de constatação não encontra previsão legal expressa no Código de Processo Civil como instrumento de verificação do interesse de agir ou da validade da representação processual. A adoção dessa medida excepcional exige elementos concretos e robustos capazes de comprometer, de modo inequívoco, a regularidade da representação processual ou a existência do interesse de agir.

6. A litigância predatória caracteriza-se pelo fatiamento artificial de controvérsias que poderiam ser reunidas em uma única ação, com o propósito de multiplicar artificialmente sucumbências e indenizações. A mera padronização de peças processuais ou o ajuizamento de demandas em série não caracterizam, por si sós, conduta indevida.

7. Não configura fatiamento de demandas a hipótese em que a parte autora ajuíza uma única ação para discutir múltiplos contratos cujas parcelas são descontadas indevidamente de seu benefício previdenciário. A semelhança formal das peças com as de outros processos do mesmo advogado é insuficiente para comprometer a validade da postulação no feito específico.

8. A regularidade da representação processual presume-se da presença de procuração e substabelecimento acostados aos autos. A desconstituição dessa presunção exige elemento individualizado e específico ao processo, não a generalização derivada do padrão de atuação do advogado em outros feitos.

9. O indeferimento do mandado de constatação não configura omissão do juízo quando este adota providências institucionais adequadas diante dos indícios de litigância predatória, como o encaminhamento dos autos ao órgão correcional competente e a comunicação à entidade de classe, providência que assegura a continuidade do processo regularmente instaurado.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76, 139 e 370.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Tema 1.198; TJMT, ApCiv n. 1001807-29.2023.8.11.0041; TJMT, ApCiv n. 1012523-18.2023.8.11.0041; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2012692/DF.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato Financeiro c/c Pagamento de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1013016-78.2024.8.11.0002, ajuizada por
GONCALINA LAUREANA DE ALMEIDA E SILVA
, que manteve integralmente a decisão de saneamento e indeferiu o pedido de expedição de mandado de constatação formulado pelo réu (id. 178623187).

Na
origem
, a agravada alegou desconhecer e não ter contratado empréstimos consignados cujas parcelas são descontadas de seu benefício previdenciário, com objeto nas seguintes Cédulas de Crédito Bancário: CCB n. 010018922122, emitida em 09/abril/2021, no valor de R$ 1.568,99 (mil, quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos); CCB n. 010111041332, emitida em 25/agosto/2021, no valor de R$ 1.873,42 (mil, oitocentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos); e CCB n. 90129501452, emitida em 10/novembro/2023, no valor de R$ 1.501,99 (mil, quinhentos e um reais e noventa e nove centavos).

Postulou a declaração de inexistência de relação jurídica, a restituição do indébito e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

A agravada litiga sob o benefício da gratuidade da justiça, deferida em 07/maio/2024 (id. 154822718).

Na
contestação
, o agravante arguiu, preliminarmente, a perda do objeto da ação, sob o argumento de que os contratos foram quitados por renegociação e que o contrato n. 010111041332 foi objeto de portabilidade para outra instituição financeira. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, e aduziu que os ajustes foram celebrados mediante verificação biométrica facial, com registro de geolocalização e trilha de eventos. Refutou, ainda, a existência de dano moral indenizável.

Na
decisão de saneamento
, o juízo de origem rejeitou as preliminares e, após, fixou como pontos controvertidos a autenticidade das assinaturas digitais nas cédulas de crédito bancário, a existência de relação jurídica entre as partes, o nexo de causalidade entre o dano alegado e a conduta da requerida, além do dever de indenizar e o respectivo
quantum
.

Determinou, de ofício, a realização de prova pericial grafotécnica e determinou, ainda, o encaminhamento de cópia dos autos ao NUMOPEDE, perante a Corregedoria Geral de Justiça, diante da constatação de demandas propostas pelo patrono da parte agravada com peças processuais genéricas e extremamente similares, bem como a expedição de ofício à OAB/MT (id. 178623187).

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso e, nas
razões recursais
, sustenta que a decisão agravada afronta os princípios da boa-fé e da lealdade processual, ao não apurar a autenticidade da postulação inicial e o real interesse processual da parte autora.

Aduz a existência de fortes indícios de litigância abusiva por parte do advogado subscritor da petição inicial, em razão da prática de fatiamento de ações, propositura de demandas com conteúdo massificado e espelhado, uso de comprovantes de residência em nome de terceiros sem vínculo aparente e procurações firmadas digitalmente por plataforma eletrônica sem verificação efetiva da vontade do outorgante.

Assevera que esses elementos indicam a possibilidade de a agravada ser alheia à própria existência da lide, o que configuraria ausência de interesse de agir e comprometeria a validade dos atos processuais subsequentes e tornaria a produção pericial onerosa e potencialmente inútil.

Pugna, liminarmente, pela suspensão da decisão agravada no tocante à produção da prova pericial e, no mérito, pelo provimento do recurso para que seja determinada a expedição de mandado de constatação ou a designação de audiência de instrução e julgamento, com a finalidade de confirmar o efetivo conhecimento da agravada acerca da existência da demanda e dos poderes outorgados ao patrono (id. 335693878).

O efeito suspensivo requerido foi i
ndeferido
(id. 335693878).

A agravada foi intimada para apresentar
contrarrazões
, porém deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra decisão que manteve integralmente a decisão de saneamento e indeferiu o pedido de expedição de mandado de constatação, sob o fundamento de que a petição inicial foi instruída com os documentos essenciais à propositura da ação e que a alegação de litigância abusiva, naquela fase processual, carecia de elementos suficientemente robustos para justificar medida excepcional (id. 335693878).

Em síntese, a matéria deduzida cinge-se a definir se, diante de indícios de litigância predatória atribuída ao patrono da parte adversa, incumbe ao juízo determinar a expedição de mandado de constatação para aferir o efetivo conhecimento da parte autora acerca da existência da lide e dos poderes outorgados ao advogado, como medida prévia à realização da prova pericial grafotécnica determinada de ofício.

O recurso não comporta acolhimento.

A solução da controvérsia exige o exame dos limites do poder instrutório do juiz no ordenamento processual vigente e da adequação da medida postulada à sistemática legal que disciplina o combate à litigância predatória.

O Código de Processo Civil de 2015 conferiu ao magistrado amplos poderes de direção e instrução do processo, consubstanciados nos arts. 76, 139 e 370. O art. 139 atribui ao juiz o dever de velar pela duração razoável do processo, prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da jurisdição e determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. O art. 370, por sua vez, autoriza o magistrado a determinar, de ofício ou a requerimento, a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito.

Esses poderes, no entanto, não são ilimitados, pois seu exercício está condicionado às balizas do caso concreto e deve observar a proporcionalidade entre a medida adotada e a finalidade perseguida. O poder instrutório ampliado do Código de Processo Civil de 2015 não equivale a um salvo-conduto para a adoção de diligências atípicas sem suporte normativo específico e sem demonstração de necessidade concreta no momento processual em que são requeridas.

Nessa perspectiva, o mandado de constatação não encontra previsão legal específica no Código de Processo Civil como instrumento destinado a verificar o interesse de agir ou a validade da representação processual.

A medida postulada pelo agravante, consistente em diligência judicial para ouvir pessoalmente a parte autora sobre o conhecimento da demanda e os poderes conferidos ao patrono, constitui providência de caráter excepcional, desprovida de base normativa expressa, que somente se justificaria diante de elementos concretos e robustos capazes de comprometer, de modo inequívoco, a regularidade da representação processual ou a própria existência do interesse de agir.

O agravante fundamenta seu pedido em indícios de advocacia predatória atribuídos ao patrono subscritor da petição inicial, com indicação da propositura de demandas massificadas e espelhadas, o uso de comprovantes de residência de terceiros e de procurações eletrônicas sem verificação efetiva da vontade do outorgante.

A tese sustentada é a de que esses elementos indicariam a possibilidade de a agravada ser alheia à própria existência da lide, o que tornaria a perícia grafotécnica determinada pelo juízo medida onerosa e potencialmente inútil.

A preocupação com a litigância predatória é legítima e merece atenção do Poder Judiciário. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o tema, reconheceu que, constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova (Tema 1.198).

Esse entendimento, contudo, não conduz ao resultado pretendido pelo agravante, pelos fundamentos que se expõem a seguir.

A chamada demanda predatória consiste no ajuizamento de ações em massa, quase sempre com petições padronizadas, em que a parte, com vários contratos com a instituição financeira, ao invés de englobá-los em um único pedido, fragmenta-os em ações distintas para cada contrato, com o objetivo de obter múltiplas indenizações por danos materiais e morais e, de igual sorte, patrocinar ao advogado sucumbências diversas, quando, em verdade, a questão poderia e deveria ser tratada em uma única demanda (ApCiv n. 1001807-29.2023.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado do TJMT, Rel. Des.
Sebastião de Moraes Filho
, j. 24/07/2024, DJE 30/07/2024).

Essa definição é relevante porque delimita o que pode e o que não pode ser qualificado como conduta predatória. A mera padronização de peças processuais ou o ajuizamento de demandas em massa não caracterizam, por si sós, conduta indevida (ApCiv n. 1012523-18.2023.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado do TJMT, Rel. Des.ª
Nilza Maria Possas de Carvalho
, j. 16/04/2024, DJE 17/04/2024).

A advocacia predatória reside no fatiamento artificial de controvérsias que poderiam ser reunidas em uma única ação, com vistas à multiplicação artificial de sucumbências e indenizações. Sem evidência dessa fragmentação deliberada no caso concreto, a simples semelhança formal entre petições não autoriza presumir ilicitude.

No presente caso, a agravada ajuizou uma única ação em que discute três contratos de crédito consignado cujas parcelas, segundo alega, são descontadas indevidamente de seu benefício previdenciário. Não há, portanto, sequer o fatiamento que caracteriza a demanda predatória em seu sentido próprio. O que o agravante aponta, ao fim, é a semelhança das peças com as de outros processos do mesmo advogado, elemento que, por si só, é insuficiente para comprometer a validade da postulação neste feito específico.

Em segundo lugar, a petição inicial foi instruída com procuração e substabelecimento regularmente acostados aos autos. A presunção de regularidade da representação processual decorre da presença desses instrumentos e não pode ser afastada por mera suspeita genérica sobre a conduta do patrono, sem evidência concreta de que a parte autora desconhece ou repudia o mandato.

A desconstituição dessa presunção exigiria elemento individualizado e específico ao processo em questão, não a generalização derivada do padrão de atuação do advogado em outros feitos.

Em terceiro lugar, e de forma decisiva, o próprio juízo de origem não se omitiu diante dos indícios apontados pelo agravante. Ao proferir a decisão saneadora, o magistrado determinou, de ofício, o encaminhamento de cópia dos autos ao NUMOPEDE, perante a Corregedoria Geral de Justiça, e a expedição de ofício à OAB/MT, precisamente em razão da constatação de demandas propostas pelo patrono da agravada com peças processuais genéricas e extremamente similares. Essa providência demonstra que a preocupação com a eventual litigância predatória foi devidamente identificada e encaminhada pelos canais institucionais competentes, que dispõem de instrumentos próprios de apuração e de eventual responsabilização do advogado.

Diante disso, o indeferimento do mandado de constatação não revela omissão do juízo nem descuido com a higidez processual. O magistrado atuou dentro de sua competência ao adotar a medida que considerou adequada à situação: viabilizar a investigação institucional pela Corregedoria e pela OAB, sem paralisar o andamento de um processo em que a parte autora se encontra formalmente representada e cujos documentos essenciais foram acostados à inicial.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
., com a manutenção integral da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026